Tribunal: CARF
Processo: 10715.730323/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.730323/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.184 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2008, 10/02/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO SISCOMEX-MANTRA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do § 2o do art. 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no
1.479, de 07/07/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra, é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite
ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e acatar a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao
mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/RJO, por bem narrar os fatos ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.730323/2012-71
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 10, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 10.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descritos abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada,
autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário
indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no
248/2002 para este aeroporto internacional do Galeão através das respectivas
DTA-E. C. e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do
registro da chegada do respectivo veiculo transportador neste aeroporto
internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA
APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra
disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 02/01/2008 às 10:25 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N2 705567931, carga contendo 01(HUM) volume,
correspondente ao MAWB 02073410330, cujo consignatário consta como GAC
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada ne 08000039-
8. A empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo
documento HAWB 02073410330 30019014 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga, em 03/01\2008 as 09:19 hs, portanto, além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 10/01/2008 às 05:15 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N2 7800094239, carga contendo 01(HUM) volume,
correspondente ao MAWB 18333980520, cujo consignatário consta como GAC
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada n2 08000342-
7. A empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo
documento HAWB 18333980520 7102856 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga, em 10/01\2008 as 12:42 hs, portanto, além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I - da
identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à
carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o caso,
no aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de
armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão ser
complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido prestadas
mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas após o
registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de
terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no item II do § 3o da IN
SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. .15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto n° 4543/02.
Art. .107, inciso IV, alínea "e " do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo
art.77 da Lei n° 10.833/03.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos de
cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
3. Às fls. 11 e seguintes, constam a cópia das telas do sistema SISCOMEX -
Mantra Importação, Certificado de Desembaraço para Trânsito etc.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada em 25.12.2012, conforme Termo de Ciência por
Decurso de Prazo às fls. 22, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 25,
em 09.01.2013.
5. Argumenta a Impugnante em síntese:
5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto que o
transportador é o interveniente.
5.2. Não houve dano ao Erário.
5.3. Da denúncia espontânea.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

5.4. Da redução da multa, nos termos do art. 729,II, Decreto 6759/2009.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a impugnação, em Acórdão que se encontra assim ementado:
COMEX. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
COMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF No 126. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
12/10/2020, conforme Aviso de Recebimento , anexado ao presente processo.
Em 11/11/2020, apresentou Recurso Voluntário, reafirmando basicamente o
quanto alegado na impugnação, ao que se acrescentou:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 09/01/2013 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 29/08/2019, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. O acórdão recorrido teria se limitado a fundamentar genericamente os fatos
supostamente incorridos pela recorrente, não se reportando aos supostos fatos
geradores de maneira satisfatória, também não apresentando dados sobre a
superveniência do §3o do art. 8o da IN 102/1994.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Com o fito de delimitar a situação sobre a qual se debruçará este Colegiado,
esclareço que o objeto da autuação consiste em multa imposta face à prestação da informação
extemporaneamente, após 2 (duas) horas do veículo transportador, no Sistema Siscomex-Mantra,
dos dados relativos ao conhecimentos de carga HAWB 02073410330 30019014 (ocorrência de
02/01/2008) e HAWB 18333980520 (ocorrência de 10/01/2008).
Feita essa consideração inicial, passo ao exame da questão preliminar posta pela
defesa, em sequência, dirigir-me-ei ao mérito do Recurso em foco.
1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Ilegitimidade Passiva
Observo a inexistência de debates quanto às datas e horas das ocorrências
mencionadas no Auto de Infração. Portanto, não divergem Fisco e Recorrente no que tange à
realização do registro após 2 (duas) horas da chegada da aeronave na qual se transportava a
mercadoria importada.
Centra-se a recorrente na tese de que é sobre a companhia aérea que haveria de
recair o ônus pela prestação das informações acerca da chegada do veículo transportador e que,
por se tratar de transportadora e beneficiária de regime especial, não estaria sob sua égide o
comando do procedimento reclamado, ou seja, prestar as informações relativas aos houses ou
conhecimentos agregados, já citados no relatório, no Sistema Siscomex-Mantra.
À vista do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994, na sua versão original,
vigente nas datas de ocorrência dos fatos geradores indicados no Auto de Infração, a
responsabilidade do agente desconsolidador é incontestável, por isso considero por bem trazer o
dispositivo à colação:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
Todavia, posteriormente ao lançamento de ofício, o mesmo art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994 teve redação alterada pela IN RFB no 1.479/2014, em uma nova
versão, na qual se reconhece o problema operacional da falta de ajuste do Sistema Siscomex-
Mantra no tocante ao perfil ou habilitação dos desconsolidadores para a inserção da informação
sobre a desconsolidação de carga procedente do exterior.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

Vejamos então a nova redação dada pela IN RFB no 1.479/2014 para o dispositivo
em referência:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
(Grifei)
Assiste, então, razão à tese abraçada pelo Recorrente, no sentido de que a
desconsolidação da carga transportada via aérea cabia a empresa transportadora, e não ao agente
de carga.
A matéria em comento já foi objeto de análise por este Colegiado, no Acórdão no
3003-002.105, datado de 08/12/2021, em voto condutor da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos
Antônio Borges, que reproduzo parcialmente em seguida, por perfeita aplicabilidade ao caso ora
apreciado:
Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever como
usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de carga, a nova
redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014
esclarece que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
Mantra é do transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por se
tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I
da Lei no 5.172/66. Como bem ressaltado no voto vencido da instância de piso, não há
como exigir do desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não
lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe ainda mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as funções
que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de
serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que
estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o
agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador. Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação
no47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação dos
HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador de
carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana
no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e
risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo no
presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao transportador aéreo.
O nobre Conselheiro ainda acrescenta em seu voto a extensa jurisprudência do
CARF, no mesmo sentido do entendimento ali consignado, qual seja, de que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema, à luz do § 2o, do art. 8o, da IN
SRF no 102/1994, incluído pela IN RFB no 1.479/2014.
Assim sendo, pelos fundamentos acima expostos, voto por rejeitar a preliminar de
prescrição suscitada e acatar a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.184 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730323/2012-71

Fl. 121
DF CARF MF
Original